Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RESULTADO DE JULGAMENTO. INEXISTENTE. VÍCIOS. INJUSTIÇA. REDISCSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Havendo perfeita identidade entre o resultado do julgamento e a certidão correspondente a demanda em apreço, afasta-se a alegação de contradição e ou erro material.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada.
5. Negou-se provimento aos recursos.